Tribunal: TJDFT
Processo: 0806624-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE) COM PAGAMENTO VIA MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.

1. Cuida-se de recursos inominados interpostos tanto pela autora quanto pelas requeridas (Mercado Livre e Mercado Pago) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, à restituição do valor de R$ 2.150,00, em razão do não recebimento de produto adquirido na plataforma digital, indeferindo o pedido indenizatório por danos morais.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regulares. Contrarrazões apresentadas
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Do recurso da parte autora. Pugna pela reforma da sentença a fim de que as partes requeridas sejam condenadas ao pagamento por danos morais em razão da não entrega do produto adquirido.
4.1. Não há nos autos elementos que justifiquem a condenação, uma vez que o inadimplemento contratual isolado, consistente na não entrega do produto adquirido, não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade, sendo insuficiente para ensejar compensação por abalo moral.
4.2. Em relação ao tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Mesmo nas relações de consumo, é cediço que – apesar de o art. 6o, VI, CDC prever, como um direito do consumidor, a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” – não é qualquer fato do produto ou do serviço que enseja a indenização de danos morais. (REsp n. 1.634.824 - SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016).

5. Do recurso das requeridas Mercado Livre e Mercado Pago. As recorrentes limitam-se a alegar ausência de responsabilidade, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços uma vez que apenas atuaram como intermediárias da transação, tendo a autora encerrado voluntariamente a reclamação, o que ensejou a liberação do pagamento ao vendedor.
5.1. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5.2. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados. As recorrentes, ao disponibilizarem uma plataforma digital de intermediação de vendas e um sistema de pagamento vinculado, assumem posição ativa na cadeia de fornecimento, sendo, por isso, responsáveis solidárias pelos danos advindos de falha na prestação do serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC).
5.3. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...] o responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços." (REsp 1880344/SP).
5.4. A alegação de que a liberação do pagamento decorreu do encerramento da reclamação por parte da autora não afasta a responsabilidade das plataformas. Ao contrário, evidencia ainda mais a falha no serviço, na medida em que o sistema das rés permitiu a finalização da transação sem que houvesse a confirmação da entrega do bem, ferindo o dever de segurança e transparência que se espera da intermediação digital.
6. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS MERCADOLIVRE.COM E MERCADO PAGO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.